Tribunal: TJBA
Processo: 8114565-46.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8114565-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROMEL VELAME PASSOS e outros

Advogado(s)
:
VANESSA DE MATOS FERREIRA

PJ04

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. CARDIOPATIA GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, em Mandado de Segurança impetrado por servidor público municipal aposentado, concedeu a segurança para declarar seu direito à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de cardiopatia grave, determinando a cessação definitiva dos descontos e reconhecendo o direito à restituição do indébito pela via administrativa. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na comprovação da moléstia e no preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a correção da sentença que reconheceu o direito líquido e certo do Impetrado, servidor público municipal aposentado, à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, por ser portador de cardiopatia grave.

III. Razões de decidir

3. O artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, estabelece a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves, incluindo a cardiopatia grave, visando a resguardar a dignidade da pessoa humana e a capacidade contributiva do cidadão acometido por enfermidade que impõe elevados custos de tratamento.

4. A prova dos autos demonstra de maneira inequívoca a condição do Impetrado como servidor público aposentado do Município de Salvador, bem como o diagnóstico de cardiopatia grave, atestado por relatórios médicos que indicam a realização de cirurgia cardíaca e o implante de marcapasso.

5. Conforme a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, bastando que a doença grave seja suficientemente demonstrada por outros meios de prova, como ocorreu no presente caso. Ademais, a Súmula 627 do mesmo Tribunal Superior dispensa a exigência de demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade para a manutenção do benefício fiscal.

6. A competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do Município de Salvador estão corretamente estabelecidas, uma vez que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte de seus servidores pertence ao próprio Município, nos termos do artigo 158, I, da Constituição Federal, e da Súmula 447 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida em sua integralidade, em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público municipal aposentado, portador de cardiopatia grave devidamente comprovada por meio de documentação médica idônea, possui direito líquido certo à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. 2. A concessão da isenção independe da apresentação de laudo médico oficial e da demonstração da contemporaneidade dos sintomas, conforme entendimentos sumulados pelo Superior Tribunal de Justiça."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária Cível nº 8114565-46.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Juízo Recorrente, o
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
, e, como Recorrido,
ROMEL VELAME PASSOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, para manter integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça